Tribunal: TJPA
Processo: 0800868-79.2023.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800868-79.2023.8.14.0128

APELANTE: MUNICIPIO DE TERRA SANTA

APELADO: IDENILDA PESSOA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL DE TITULARIDADE. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. CARGO DE NÍVEL MÉDIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE VANTAGEM DESTINADA A CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por servidora municipal contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Terra Santa, reformando sentença de procedência em ação ordinária que reconhecera o direito à percepção de adicional de titularidade de 10%, com base em curso de pós-graduação lato sensu, nos termos do art. 68 da Lei Municipal nº 269/2019. A agravante, ocupante do cargo de Professor Nível I (nível médio), alega que a norma municipal não distingue entre níveis de escolaridade para fins de concessão do adicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se servidora municipal investida em cargo de nível médio faz jus ao adicional de titularidade previsto para servidores com formação superior; (ii) determinar se a supressão administrativa do benefício, sem prévio processo formal, configura violação ao devido processo legal e à segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação municipal aplicável (Lei nº 089/1999 e Lei nº 269/2019) estabelece que o adicional de titularidade é restrito a servidores efetivos de nível superior, não havendo previsão para sua extensão a cargos de nível médio, como o de Professor Nível I.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico local confirma que o ingresso no cargo da agravante se dá com ensino médio magistério, o que a exclui do rol de beneficiários da vantagem, cuja natureza remuneratória não afasta o requisito de escolaridade superior previsto na norma.

A concessão da vantagem a servidor de nível médio implicaria violação à Súmula Vinculante nº 43 do STF, ao configurar ascensão funcional sem concurso público específico.

A Administração Pública pode anular atos ilegais com base na autotutela, conforme as Súmulas nº 346 e 473 do STF, não havendo direito adquirido à manutenção de benefício indevido, ainda que já tenha sido pago anteriormente.

A ausência de processo administrativo formal para cessação do pagamento não invalida o ato, quando se trata de vantagem manifestamente ilegal.

Precedentes desta Corte reafirmam que a concessão do adicional de titularidade a servidores de nível médio é ilegal, ainda que haja titulação acadêmica superior, quando a norma condiciona expressamente o benefício ao exercício de cargo de nível superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de adicional de titularidade a servidor municipal exige previsão legal expressa e é restrita aos cargos de provimento efetivo de nível superior.

Não há direito adquirido à continuidade de vantagem remuneratória indevidamente concedida, sendo legítima sua cessação unilateral pela Administração Pública com fundamento na autotutela.

A ausência de processo administrativo formal não invalida a supressão de vantagem ilegal, quando não há previsão legal para sua manutenção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e caput; Lei Municipal nº 089/1999, art. 74; Lei Municipal nº 269/2019, arts. 65 e 68; CPC, arts. 5º, 6º, 81 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 43; STF, Súmulas nº 346 e 473; TJPA, Apelação Cível nº 0800878-26.2023.8.14.0128, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 26.05.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800862-72.2023.8.14.0128, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 26.05.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/06/2025 a 23/06/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo interno (Id. 25537786) interposto por IDENILDA PESSOA PEREIRA contra decisão monocrática, que deu provimento à Apelação Cível interposta pelo Município de Terra Santa, reformando a sentença de procedência proferida nos autos da ação ordinária que reconhecia o direito da autora à percepção do adicional de titularidade de 10% (dez por cento), com base na conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, nos termos do art. 68 da Lei Municipal nº 269/2019.

A agravante, professora do cargo de Professor Nível I, sustenta que a decisão incorreu em erro de interpretação, por considerar que o benefício seria restrito a servidores ocupantes de cargos de nível superior, contrariando, segundo alega, o texto expresso da norma municipal aplicável ao caso.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese: (i) que o art. 68 da Lei Municipal nº 269/2019 não faz distinção entre cargos de nível médio ou superior, bastando a comprovação da titulação acadêmica para a concessão do adicional de titularidade, sendo, portanto, indevida a exclusão com base em critério não previsto na norma específica; (ii) que a vantagem tem natureza meramente remuneratória, não implicando em ascensão funcional ou mudança de cargo, o que afastaria a aplicação da Súmula Vinculante nº 43 do STF; (iii) que a autora já percebe gratificação progressiva por graduação (art. 65 da mesma lei), o que indicaria a compatibilidade da estrutura remuneratória do magistério com a valorização acadêmica, independentemente do nível de ingresso; (iv) que a supressão do benefício, após pagamento regular entre dezembro de 2020 e agosto de 2021, foi feita de forma unilateral, sem abertura de processo administrativo, violando o devido processo legal e a segurança jurídica; (v) que a norma específica do PCCR (Lei nº 269/2019) deve prevalecer sobre a norma geral (RJU – Lei nº 089/1999), por ser posterior, especial e voltada exclusivamente à estrutura do magistério municipal; (vi) e, por fim, que há precedente administrativo e parecer do Ministério Público em caso análogo (processo nº 0800870-49.2023.8.14.0128), reconhecendo o direito de servidor em situação semelhante ao adicional de titularidade, reforçando a tese da agravante.

Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do presente agravo interno pela Turma Julgadora, com o restabelecimento da sentença de procedência.

Contrarrazões infirmando os termos do agravo interno (Id. 26861328).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos legais de admissibilidade, conheço do agravo interno.

O cerne da controvérsia reside em saber se a agravante, embora investida em cargo de nível médio, faz jus ao adicional de titularidade por possuir pós-graduação lato sensu, conforme dispõe o art. 68 da Lei Municipal nº 269/2019.

A decisão agravada foi proferida com base na jurisprudência pacífica no sentido da inviabilidade da concessão de vantagem pecuniária vinculada à formação superior a servidor que ocupa cargo de nível médio, como é o caso da autora, professora municipal admitida no cargo de Professor Nível I, cujo ingresso se dá com habilitação em ensino médio, modalidade magistério.

A agravante sustenta que o adicional de titularidade não exige, para sua concessão, que o servidor esteja vinculado a cargo de nível superior, e que a norma municipal não faz essa distinção. Argumenta ainda que já recebe gratificação por graduação (art. 65 da mesma lei), o que demonstraria a possibilidade de cumulação de vantagens acadêmicas.

Entretanto, a decisão agravada firmou-se na interpretação sistemática do ordenamento jurídico municipal, em especial do art. 74 da Lei nº 089/1999 (Regime Jurídico Único), o qual restringe o adicional de escolaridade a servidores efetivos de nível superior. A referida norma foi posteriormente alterada pela Lei nº 281/2020, reforçando tal vedação.

Transcrevo os excertos da decisão agravada:

“(...) 1. Da impossibilidade da concessão do adicional

O art. 68 da Lei Municipal nº 269/2019 dispõe que o adicional de titularidade será concedido ao profissional da educação com base na obtenção de certificado de pós-graduação, nos seguintes percentuais: 10% (Especialização), 20% (Mestrado) e 30% (Doutorado).

No entanto, o Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Terra Santa (Lei nº 089/1999), em seu art. 74, restringe a concessão do adicional aos servidores que ocupem cargo de provimento efetivo de nível superior.

No caso em apreço, verifica-se que o cargo de Professor Nível I, ocupado pela apelada, não exige formação superior para ingresso, mas apenas ensino médio na modalidade magistério, conforme expressamente previsto no Anexo II da Lei nº 269/2019.

Assim, não há direito subjetivo à percepção do adicional de titularidade, pois a própria legislação municipal restringe tal benefício a servidores que ingressaram no serviço público em cargo de nível superior.

2. Do risco de impacto financeiro e insegurança jurídica

Ademais, permitir a concessão do adicional de titularidade a servidores de nível médio criaria um efeito multiplicador, gerando impacto financeiro significativo para a administração pública municipal, além de configurar possível ascensão funcional indevida, sem previsão legal específica.(...)”

A jurisprudência do STF, por meio da Súmula Vinculante nº 43, é clara ao afirmar que:

“É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”

Tal entendimento visa coibir formas indiretas de ascensão funcional, como no caso em análise, em que a concessão de adicional destinado a cargos de nível superior seria estendida a servidores de nível médio, em descompasso com a norma legal vigente e com o princípio da legalidade estrita aplicável à Administração Pública.

A agravante também sustenta violação à segurança jurídica em razão da concessão prévia do adicional, entre 2020 e 2021. Contudo, conforme consolidado pelo STF nas Súmulas nº 346 e 473, a Administração Pública pode anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, sem que disso decorra direito adquirido à manutenção de vantagem indevida.

Súmula n. 346 do STF

Enunciado

ADMINISTRATIVO
A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula n. 473 do STF

Enunciado

ADMINISTRATIVO
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque dêles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Por fim, o precedente citado pela agravante, constante do processo nº 0800870-49.2023.8.14.0128, ainda que com parecer do Ministério Público favorável, não vincula esta Turma, que tem firmado entendimento em sentido contrário, consoante jurisprudência seguinte:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TITULARIDADE. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. CARGO DE NÍVEL MÉDIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A VANTAGEM CONCEDIDA ILEGALMENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária ajuizada por servidora pública municipal objetivando o restabelecimento do adicional de titularidade de 10% (especialização), suprimido administrativamente, sem instauração de processo formal. Alega-se ilegalidade na retirada da vantagem e violação a princípios constitucionais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora ocupante de cargo efetivo da educação municipal de nível médio faz jus à percepção de adicional de titularidade (especialização) à luz da legislação local. 3 . Verifica-se ainda se a supressão da vantagem sem procedimento administrativo formal afronta os princípios da ampla defesa e da legalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos da Lei Municipal nº 089/1999 e da Lei nº 269/2019, o adicional de escolaridade é restrito a cargos de provimento efetivo de nível superior, inexistindo previsão legal para sua extensão a servidores de nível médio . 5. A especialização apresentada, na área de Metodologia do Ensino da Matemática, não guarda correlação direta com o cargo efetivo exercido, tampouco encontra respaldo nas exigências legais para a concessão do adicional. 6. A supressão da vantagem, identificada como pagamento indevido, configura exercício legítimo do poder de autotutela da Administração Pública, conforme jurisprudência do STF e do STJ, não havendo direito adquirido à manutenção de benefício concedido irregularmente . 7. A ausência de processo administrativo para a revisão do pagamento não invalida o ato corretivo, quando se trata de vantagem ilegalmente instituída, não sendo exigida oitiva prévia do servidor para simples cessação de benefício irregular. 8. Precedentes jurisprudenciais desta Corte confirmam a impossibilidade de extensão da gratificação por titularidade a cargos de nível médio, nos moldes pretendidos . 9. Reforma da sentença que reconheceu o direito da autora à vantagem suprimida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 . Apelação Cível conhecida e provida.

Tese de julgamento:

1. "A concessão de adicional por titularidade a servidor público municipal depende de expressa previsão legal e vinculação entre o curso apresentado e a área de atuação do cargo, sendo incabível sua extensão a cargos de nível médio quando restrita a cargos de nível superior."

2 . "Não há direito adquirido à manutenção de vantagem concedida indevidamente, sendo legítima sua cessação unilateral pela Administração, quando evidenciado o vício de legalidade, independentemente de procedimento administrativo."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0800878-26.2023.8 .14.0128.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso, dando-lhe provimento, nos termos do voto da relatora .

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008782620238140128 27306299, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Público)”

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. ADICIONAL POR TITULARIDADE. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO . CARGO DE NÍVEL MÉDIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A VANTAGEM CONCEDIDA ILEGALMENTE. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária ajuizada por servidor público municipal objetivando o restabelecimento do adicional de titularidade de 10% (especialização), suprimido administrativamente, sem instauração de processo formal. Alega-se ilegalidade na retirada da vantagem e violação a princípios constitucionais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor ocupante de cargo efetivo da educação municipal de nível médio faz jus à percepção de adicional de titularidade (especialização) à luz da legislação local. 3 . Verifica-se ainda se a supressão da vantagem sem procedimento administrativo formal afronta os princípios da ampla defesa e da legalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos da Lei Municipal nº 089/1999 e da Lei nº 269/2019, o adicional de escolaridade é restrito a cargos de provimento efetivo de nível superior, inexistindo previsão legal para sua extensão a servidores de nível médio . 5. A especialização apresentada, na área de “Treinamento Desportivo”, não guarda correlação direta com o cargo efetivo exercido, tampouco encontra respaldo nas exigências legais para a concessão do adicional. 6. A supressão da vantagem, identificada como pagamento indevido, configura exercício legítimo do poder de autotutela da Administração Pública, conforme jurisprudência do STF e do STJ, não havendo direito adquirido à manutenção de benefício concedido irregularmente . 7. A ausência de processo administrativo para a revisão do pagamento não invalida o ato corretivo, quando se trata de vantagem ilegalmente instituída, não sendo exigida oitiva prévia do servidor para simples cessação de benefício irregular. 8. Precedentes jurisprudenciais desta Corte confirmam a impossibilidade de extensão da gratificação por titularidade a cargos de nível médio, nos moldes pretendidos . 9. Reforma da sentença que reconheceu o direito do autor à vantagem suprimida. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 . Apelação Cível conhecida e provida. Tese de julgamento: 1. "A concessão de adicional por titularidade a servidor público municipal depende de expressa previsão legal e vinculação entre o curso apresentado e a área de atuação do cargo, sendo incabível sua extensão a cargos de nível médio quando restrita a cargos de nível superior." 2 . "Não há direito adquirido à manutenção de vantagem concedida indevidamente, sendo legítima sua cessação unilateral pela Administração, quando evidenciado o vício de legalidade, independentemente de procedimento administrativo." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0800862-72.2023.8 .14.0128 ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso, dando-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), data de registro do sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008627220238140128 27306314, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Público)”

Desta forma, permanece incólume a conclusão de que a agravante, na condição de servidora municipal investida em cargo de nível médio,
não faz jus ao adicional por titularidade previsto para cargos de nível superior
, à míngua de previsão legal expressa e diante da vedação constitucional à ascensão funcional sem concurso público.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta pelo Município de Terra Santa para julgar improcedente o pedido formulado na inicial.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 16 de junho de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/06/2025